Tribunal: TJES
Processo: 5028541-72.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028541-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028541-72.2024.8.08.0048

RECTE.:
VALTAIR DE OLIVEIRA

RECDO.:
BANCO PAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DO AGENTE FINANCEIRO QUE TENHA FACILITADO OU CONTRIBUÍDO PARA O GOLPE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que
o
autor alega

que possui um financiamento junto ao requerido. Aduz que após clicar em um link e ser direcionado a um suposto atendente do requerido foi apresentada proposta de acordo para antecipação de parcelas e amortização, tendo o autor quitado o valor de R$10.268,94 (dez mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Afirma que após receber cobranças do requerido percebeu tratar-de de um golpe. Requer, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 10.268,94 (dez mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apresentou Recurso Inominado (ID. 11751511), alegando erro na aplicação do direito à inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva da recorrida e ocorrência de falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença de piso para que sejam acolhidos integralmente os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto (ID. 11751514), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Assim, EXTINGO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, pois não há uma única prova de que o recorrente entrou em contato com o agente financeiro requerido através de seus contatos oficiais, sendo que todas as tratativas que realizara fora através dos golpistas através do suposto link disponibilizado pelos golpistas.

As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. No caso em questão, o recorrente realizou o pagamento do acordo fraudulento de antecipação de parcelas do financiamento por ato voluntário, sem a participação de qualquer preposto da recorrente, tendo inclusive fornecido vários de seus dados pessoais ao golpista.

Nesse sentido, Coaduno do entendimento do juízo de piso de que o recorrente foi imprudente, vejamos: “
pelos prints anexados no id. 50741074 - Pág. 2/5 é possível perceber que foi o autor quem forneceu seus dados ao golpista, como cpf, data de nascimento, valor e vencimento das parcelas, propiciando que o mesmo tivese acesso aos dados do contrato. Por fim, em análise aos comprovantes de pagamento anexado no id.50741081 e id.50741082 verifica-se que o beneficiário do pagamento encontra-se diverso do banco réu.”

Portanto, não verifico uma única conduta sequer do agente financeira que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Verifico que no presente caso todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva do autor que acabou sendo enganado e entregou aos estelionatários seus dados pessoais, realizando o pagamento do falso acordo a beneficiário diverso do banco recorrido, conforme consta dos comprovantes, sem o dever de cautela que deveria ter observado.

Como o autor acabou sendo enganado por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido por ato praticado exclusivamente pelo mesmo. Da mesma forma, não há um mínimo de prova de que o Banco recorrido, através de seus prepostos, tenha fornecido a terceiros as informações necessárias para a realização da fraude.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, trata-se de culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, realizou as transferências bancárias solicitadas pelos estelionatários, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, não há dever de indenizar, pelo que devem ser julgados totalmente improcedentes todos pedidos autorais, conforme art. 14, § 3°, II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE

DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)